Tribunal: TJSP
Processo: 0022801-30.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL – AGENTE QUE VEIO DE MATO GROSSO DO SUL PARA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO TRANSPORTANDO 150 KG DE MACONHA, ATUANDO COMO BATEDOR DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO ASSECLA CONFESSO QUE TRANSPORTADA A ERVA – CÚMPLICE QUE O DELATOU, EM HARMONIA COM A PALAVRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – EXPIAÇÃO INCENSURÁVEL – PENA AQUÉM DO JUSTO EM CONCRETO – REGIME FECHADO – RECURSO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL – AGENTE QUE VEIO DE MATO GROSSO DO SUL PARA SÃO JOSÉ DO RIO PRETO TRANSPORTANDO 150 KG DE MACONHA, ATUANDO COMO BATEDOR DO VEÍCULO CONDUZIDO PELO ASSECLA CONFESSO QUE TRANSPORTADA A ERVA – CÚMPLICE QUE O DELATOU, EM HARMONIA COM A PALAVRA DOS SERVIDORES PÚBLICOS – EXPIAÇÃO INCENSURÁVEL – PENA AQUÉM DO JUSTO EM CONCRETO – REGIME FECHADO – RECURSO DESPROVIDO.